Tribunal: TJDFT
Processo: 0740006-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-fareast-language:
EN-US">AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DOCUMENTOS QUE AFASTAM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 42800660).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">3. Na via do agravo interno, a recorrente pretende a reforma da decisão monocrática para que seja deferida a gratuidade de justiça.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">4. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízoa quo.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">5. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC:“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">6. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos:“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">7. A análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça cabe ao julgador no caso concreto.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">8. Na espécie, o extrato bancário demonstra que a recorrente, além de receber valores do GDF e de terceiros, possui saldo positivo na conta bancária, de molde a evidenciar a existência de receitas que possibilitam à parte recorrente ter condições de arcar com as despesas processuais, especialmente o preparo recursal.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">9. Demais disso, os elementos do processo demonstram que a autora mora em bairro nobre da cidade (Asa Sul), adquiriu um celular de alto custo (Iphone 13, no valor de R$ 5.489,00) e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">10. Acomprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">11. Não tendo sido acostado ao feito documentos que corroborem a alegada impossibilidade da recorrente de arcar com os encargos processuais, o indeferimento do benefício da justiça gratuita se impõe.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">12. Tais os fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a decisão agravada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">13. Recurso conhecido e improvido.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">14. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:
l0 level1 lfo1;tab-stops:center 14.2pt left 1.0cm"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.